Tribunal: STF
Processo: RE 454152
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
   REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
   COFINS. VENDA DE IMÓVEIS. INCIDÊNCIA. OFENSA INDIRETA À
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
2.      Conforme já colocado no acórdão
   embargado, a controvérsia referente a incidência da Contribuição
   para o Financiamento da Seguridade Social sobre a venda de bens
   imóveis caracteriza, quando muito, ofensa indireta à Constituição
   do Brasil. Precedentes.
3.      A pretensão da embargante é submeter
   à nova análise os fundamentos de seu recurso, com alteração do
   conteúdo do acórdão embargado.
4.      Os embargos de declaração
   prestam-se às hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil
   e não para rediscutir os fundamentos do acórdão
   embargado.
        Rejeito os embargos de declaração. Multa de 1% sobre
   o valor corrigido da causa.